Tribunal: TJDFT
Processo: 0730809-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730809-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIA CAVALCANTI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Studio Vídeo Foto Ltda ME contra a decisão prolatada pelo e. Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia (processo 0719569-62.2023). Em consulta ao processo originário (0730809-86.2025.8.07.0000) constata-se que sobreveio sentença homologatória de acordo celebrado entre as partes. Nesse contexto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre a manutenção de seu interesse recursal, sob pena de perda do objeto recursal. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator